Tribunal: TJMT
Processo: 1007005-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007005-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A).

MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA

POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), WALDEIR GONCALO MENDES FERRARI - CPF: 040.586.131-14 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DE RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SÚMULA 385 DO STJ – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pelo ora agravante, por inexistir violação à Súmula 385 do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal. Precedentes.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N.o 1007005-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

WALDEIR GONÇALO MENDES FERRARI

AGRAVADO:

TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
WALDEIR GONÇALO MENDES FERRARI
em face da decisão monocrática desta relatora (Id.

196063653), que indeferiu a inicial, com base nos artigos 51, XIV e XV, do RITJMT e 485, I e IV, do CPC, ante a ausência
de demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do mesmo Código Processual.

O agravante se insurge sob o fundamento de que a presente reclamação é perfeitamente cabível, porque viola a Súmula 385 do STJ, eis que ausente a comprovação de que a restrição lançada em seu nome era legítima.

Assim, pugna pelo provimento do recurso.

Os autos não foram encaminhados à contraminuta, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Como relatado, o agravante se insurge contra a decisão monocrática proferida na respectiva Reclamação Constitucional, onde figura como parte reclamada o
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Referido posicionamento encontrou esteio no 51, XIV e XV, do RITJMT que permite ao
Relator
indeferir a inicial ou quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não analisar o mérito da questão.

Digo isso porque incumbe à parte reclamante, de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas elencadas no artigo 988, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, observando o seguinte rol taxativo:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Na hipótese, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral movida pelo ora agravante em face da OI Móvel S/A, que se funda na alegação de ocorrência de indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em primeiro grau, os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente procedentes para condenar a empresa ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como declarar a inexistência do débito que aparelha a ação (R$693,55), e, em seguida, mediante análise do recurso interposto por ambos os litigantes, deu
“parcial provimento ao recurso interposto pela reclamada
(Oi Móvel)
para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/95”
; bem como deu
“parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamante para determinar que a reclamada proceda a desvinculação da linha telefônica 65 3223-4094, referente ao contrato no 5053466544 do CPF do autor”
(Id. 163583184).

Por essa razão e pela via da reclamação, pretende a reforma do acórdão para reconhecer o direito à manutenção – e majoração – da indenização extrapatrimonial, o que, a toda evidência, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que busca apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal.

As hipóteses de cabimento da reclamação são restritas e sua utilização como sucedâneo recursal não é admitida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado do STJ e deste Sodalício.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – EVENTUAL ERRO DE JULGAMENTO – HIPÓTESE NÃO ALBERGADA PELO ROL DO ART. 988 DO CPC – FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO CONFIGURADA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sem que a parte reclamante tenha demonstrado que a decisão reclamada, emanada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, é de rigor o indeferimento da petição inicial, por ausência de condição da ação.

A reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão qualquer
.”
(N.U 1012824-88.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO (ART. 988 DO CPC) – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRETENSÃO AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INICIAL INDEFERIDA (ART. 485, I, DO CPC) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal, c/c o art. 988 do CPC/2015 e do art. 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 2. É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Precedentes. [...] 5. Reclamação julgada improcedente.”(STJ – Rcl: 32273 PE 2016/0208166-0).
”
(N.U 1012179-63.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Desta forma, eventual violação de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção neste processo, e, via de consequência, hão de ser examinadas, caso suscitadas, se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024